Tribunal: TJDFT
Processo: 0013067-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE REMOÇÃO PARA REDE PÚBLICA. CUSTEIO DOS GASTOS EM REDE PARTICULAR. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO OBJETO DE TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.850.512/SP (TEMA 1.076). ART. 1.040, II, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, § 3o, I, DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no rejulgamento de apelação cível, fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil. 1.1. O embargante aponta erro material e omissão no acórdão. Afirma que o apelo interposto com o intuito de majorar os honorários de sucumbência foi manejado pelo embargante, não pela Fazenda Pública. Alega omissão, pois o acordão deixou de majorar os honorários recursais.
2. Assiste razão ao embargante ao apontar erro material no acórdão. Isso porque, no presente caso, os honorários advocatícios de sucumbência são devidos pela Fazenda Pública. 2.1. Assim, onde consta “Incide o art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, oportunidade em que os honorários devidos à Fazenda Pública devem ser fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido”, deve-se ler: “Incide o art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, oportunidade em que os honorários devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido”.
3. O acórdão embargado fixou, de forma originária, os honorários de sucumbência, eis que o capítulo que trata da matéria foi inteiramente reformado nessa instância recursal. Assim, não há se falar em majoração da verba que foi fixada originariamente.
4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado da decisão. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 4.2. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim.
5. Embargos parcialmente acolhidos para sanar erro material.